Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702495-52.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ELZA CRESCÊNCIO PEREIRA RECORRIDO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação cível. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Negativa de consulta médica. Ausência de cobertura pelo seguro de vida contratado. Migração de contrato entre seguradoras. Inexistência de cancelamento unilateral. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos da sentença são impugnados no recurso. 2. O contrato firmado entre as partes consiste em seguro de vida e não em plano de saúde, sendo que sua cobertura não abrange consultas médicas. 3. Não houve o cancelamento unilateral do seguro de vida firmado pelas partes, mas sim, a migração de contratos, entre seguradoras, para dar continuidade à cobertura securitária de seus clientes. A recorrente não indica violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a externar sua irresignação e a repetir a tese trazida no recurso de apelação. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz qualquer arrazoado pertinente à hipótese, trazendo à colação, tão-somente, ementas de julgados do STJ acerca da possibilidade de valoração das provas em sede de recurso especial. Requer a concessão da gratuidade de justiça, com lastro no artigo 99, §7o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012